Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-23.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE OBRA. Sentença de parcial procedência, com fixação dos lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel. Insurgência da parte requerida. Não acolhimento. Incontroverso o atraso de anos na entrega do loteamento. Lucros cessantes mantidos. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

- RECURSO DOS AUTORES. Pedido de fixação dos danos morais em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE OBRA. Sentença de parcial procedência, com fixação dos lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel. Insurgência da parte requerida. Não acolhimento. Incontroverso o atraso de anos na entrega do loteamento. Lucros cessantes mantidos. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

- RECURSO DOS AUTORES. Pedido de fixação dos danos morais em R$20.000,00. Fixação em R$10.000,00, mais adequado à situação retratada. Sentença reformada. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.